Tribunal: TJDFT
Processo: 0712783-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712783-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JANILSON BERNARDINO OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO PAN S.A. contra r. decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, processo n. 0701924-16.2022.8.07.0017, por meio da qual, o d. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo determinou que comprove ter constituído o devedor em mora, por notificação assinada por este (ID 119784719 dos autos de origem). Inconformado, o autor recorre. Pleiteia seja concedido efeito suspensivo ativo, para deferir a liminar de busca e apreensão. De plano, observo que inexiste urgência que imponha o deferimento do pedido liminar. De outro lado, como se depreende dos autos, a celeuma é sobre a suficiência ou não do envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária. Discute-se acerca da dispensa ou não da assinatura no aviso de recebimento pelo destinatário. A propósito, a Colenda 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no bojo do REsp no REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, em sessão virtual de 9/3/2022 a 15/3/2022 (DJe 31/3/2022), por unanimidade, determinou a suspensão de todos os processos pendentes que discutam especificamente a mesma controvérsia dos autos, envolvendo a necessidade, ou não, da assinatura do devedor no aviso de recebimento da notificação (Tema 1.132). Isso posto, determino o sobrestamento da tramitação do presente recurso até julgamento do processo paradigma: REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, Tema 1.132/STJ. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator